Tribunal: TJBA
Processo: 8045043-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8045043-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JABSON CORREIA DOS REIS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 007/2020 E APLICOU A SANÇÃO DISCIPLINAR DE INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO, PELO PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, A SEREM CUMPRIDOS NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA, E DECRETOU A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PRELIMINARES: PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS E RESPEITADOS OS PRAZOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: INFRAÇÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE O AGARVANTE AGIU EM ESTADO DE NECESSIDADE PUTATIVO. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CONDUTA DO AGRAVANTE. Em sede preliminar, requer-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da falta disciplinar, nos termos do artigo 116, inciso I, do Estatuto Penitenciário da Bahia, que estabelece o prazo prescricional de 360 (trezentos e sessenta) dias, o qual transcorreu in albis. Da análise dos autos, verifica-se que a infração disciplinar foi praticada em 26/03/2020, o Procedimento Administrativo Disciplinar foi iniciado em 27/05/2020 e concluído em 02/10/2020, de modo que não transcorreu o prazo prescricional de 360 (trezentos e sessenta) dias, previsto no Estatuto Penitenciário da Bahia. Assim, REJEITO a PRELIMINAR de prescrição suscitada pelo Agravante. Preliminarmente, requer-se a declaração de nulidade do procedimento administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, sob os fundamentos de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública com a antecedência adequada para elaboração da defesa e de inexistência de descrição pormenorizada da conduta de cada interno representado. Contudo, verifica-se dos autos que os prazos legais foram respeitados, sobretudo o prazo para conclusão do procedimento, e o ora Agravante foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos. Desse modo, REJEITO a PRELIMINAR de nulidade suscitada pelo Agravante. Em suas razões, o Agravante requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão vergastada e isentá-lo das penalidades aplicadas, sob os fundamentos de que a punição foi aplicada por autoria coletiva, sem individualizar a suposta conduta ilícita, e pela atuação em estado de necessidade putativo. Contudo, ao contrário do que tenta fazer crer o Agravante em suas razões recursais, existe comprovação de sua efetiva participação nos fatos apurados, notadamente através da oitiva de testemunhas, além de vídeos, fotos e documentos que demonstram a destruição do local que o mesmo estava alojado e a apreensão de armas brancas. Assim, não há se falar em ausência de individualização da conduta e sanção coletiva. De igual maneira, a alegação de que o Agravante agiu em estado de necessidade putativo, visto que era constantemente ameaçado por membros de grupos rivais não apresenta correspondência com os elementos dos autos. Em arremate, tem-se que os atos imputados ao Agravante são extremamente graves e justificam a punição aplicada. Desse modo, a falta grave prevista no artigo 52, §2º, incisos I e II da Lei de Execuções Penais e incisos I, III e VIII do Decreto Estadual nº 12.247/2010 foi devidamente aplicada ao Agravante, de modo que rejeito os pleitos de reforma da decisão vergastada. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 8045043-03.2023-8.05.0000, figurando, como Agravante, JABSON CORREIA DOS REIS, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.